Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-94.2009.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-94.2009.8.14.0004

APELANTE: DARLISON MACIEL GOES

ADVOGADO DATIVO: ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000001-94.2009.8.14.0004

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Almeirim/PA

Apelante: Darlison Maciel Góes

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2°, II E IV DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Verificado que as mídias produzidas na Sessão do Tribunal do Júri, apesar de encontrarem-se no Sistema PJe, estão sem áudio, muito embora a Ata de Sessão do Tribunal do Júri indique que a oitiva das testemunhas foi procedida por meio de gravação audiovisual. Diligência formal à Vara de origem restou infrutífera em razão das mídias estarem corrompidas.

2) Ata do Tribunal do Júri e sentença que não reproduziram os depoimentos das testemunhas colhidos nessa fase processual. Vício não sanado. Violação ao contraditório e ampla defesa. Art. 5° LV da CF. Nulidade absoluta. Tais provas são substanciais
para a plenitude do julgamento, notadamente porque o réu, em seu recurso, alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos. Notório prejuízo em desfavor do réu.

4) Anulação da sentença de ofício, devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 10/04/2023 e 17/04/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, anular os atos processuais a partir do da
Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em 06/12/2021, devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Tribunal Júri
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA),
18 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DARLISON MACIEL GÓES
objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Almeirim/PA, nos autos da ação penal n° 0000001-94.2009.8.14.0004, que o condenou nas sanções previstas no
art.
121, §2°, II e IV do CP, fixando a pena final em 16 (dezesseis) anos 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas
razões recursais
(Num. 8984525 – Pág. 1/4), o recorrente assevera que a decisão do Conselho de Sentença se mostrou totalmente contrária à prova dos autos, uma vez que entende que restou demonstrado nos autos a ausência de intenção de matar em sua conduta, pelo o que requer a realização de um novo Júri.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena fixada, por entendê-la injusta.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8984529 – Pág. 1/6
)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pela nulidade das provas produzidas em plenário, em face da impossibilidade de análise do mérito recursal considerando a ausência de áudio nas provas, para que então seja determinado a realização de novo Júri (Num. 11993557 – Pág. 1/2).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O recorrente, insurge-se da sentença condenatória, alegando que
a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em flagrante contradição com

as provas dos autos, razão pela qual entende que deve ser submetido a novo julgamento e, subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena.

Ocorre que, analisando os autos, verificou-se que
as mídias produzidas na Sessão do Tribunal do Júri, apesar de encontrarem-se no Sistema PJe, estão sem áudio
, muito embora a Ata de Sessão do Tribunal do Júri (Num. 8984503 – Pág. 1/9),
indique que a oitiva das testemunhas foi procedida por meio de gravação audiovisual
.

Diante disso, este

relator diligenciou formalmente junto à Vara de Origem, a fim de que as referidas mídias fossem devidamente juntadas aos autos, ou que o respectivo DVD fosse remetido a este E. Tribunal (Num. 9449981 – Pág. 1).

Todavia, os autos retornaram conclusos com certidão da Secretaria da Vara (Num. 10457801 – Pág. 1), atestando que:

“as mídias juntadas aos ID’s 44671502, 44679050, 44679048, 44679044, 44679046, 44677044, 44679040, 44677042, 44677041,44677038 e 44677040, referentes a oitiva das testemunhas José Raimundo e Rosilene Ribeiro, realizada no Júri do dia 06.12.2021
estão registradas apenas em vídeo, sem áudio
. Certifico, em sequência, que diligenciando junto aos sistemas de informática do tribunal,
localizei as gravações originais armazenadas no Microsoft Teams, que, do mesmo modo, estão sem áudio
. Certifico, por fim, a abertura de chamado técnico (nº ID 2112100204 (TJPA)) à central de serviços que informou
não ser possível restaurar o áudio das gravações por estarem corrompidas, possivelmente por falha técnica do sistema de captação de áudio desta Comarca, sendo a gravação realizada apenas em vídeo, sem áudio
.” – grifo nosso

Nesse aspecto, observa-se que nem a Ata da Sessão do Tribunal do Júri e nem a sentença do Juiz Presidente (Num. 8984503 – Pág. 1/9) reproduziram os depoimentos das testemunhas ouvidas em Plenário, não se tendo conhecimento do teor de suas alegações. Portanto, o vício não foi sanado.

Ora, é inegável que
os depoimentos das testemunhas colhidos na Sessão Plenária do Júri

são substanciais para a plenitude do julgamento
, notadamente porque o réu, em seu recurso, alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos.

Veja-se que,
sem tais provas, resta prejudicada a análise por este julgador acerca da
decisão do Conselho de Sentença estar ou não amparada na prova dos autos
, o que
revela notório prejuízo em desfavor do réu
, ora recorrente.

Diante disso,
impõe-se a anulação, de ofício, do feito a partir da Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em 06/12/2021
(
Num. 8984503 – Pág. 1/9)
. Consequentemente, os atos de defesa e acusação após a referida Sessão terão que ser renovados,
devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Júri
, como forma de garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, afetando, portanto, a apreciação do mérito do presente recurso.

Ressalta-se que por se tratar de
nulidade absoluta
e, por isso, violar normas constitucionais –
in casu
, especialmente, o art. 5°, LV da CF –, podem ser
decretadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição
, eis que não precluem nem convalidam.

Nesse sentido, destaco jurisprudencia deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL
. ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ART 244-B DO ECA.
MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DANIFICADAS. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. ANÁLISE PREJUDICADA, EM SEGUNDO GRAU, DAS PROVAS PRODUZIDAS NAQUELE ATO. NULIDADE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, PARA EVITAR PREJUÍZO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
A PARTIR DA AUDIÊNCIA OCORRIDA EM 19/01/2016, ÀS 10H45 (ID. Id. 5649958 - Pág. 1 a 3). VOTAÇÃO UNÂNIME.

(TJ-PA. AP 7162692, 7162692, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-18, Publicado em 2021-11-19) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO PENAL
. ROUBO QUALIFICADO.
AUSÊNCIA DE ÁUDIO NA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA
.

1. Como o depoimento das testemunhas e acusados é substancial para a plenitude do julgamento,
não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida em audiência, cuja mídia encontra-se inaudível, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.

2. Processo anulado de ofício
. Decisão unânime.

(TJPA. 2019.01589840-77, 203.095, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-25, Publicado em 2019-04-30) (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
da Apelação Criminal
para,
de ofício, conhecer de matéria de ordem pública
e, assim,
anular o processo a partir

da
Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em 06/12/2021
,
devendo o

recorrente

ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Júri
, a fim de assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório,
ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

É como
voto
.

Belém (PA),
18 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/04/2023